Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002041-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA MARQUES - CPF: 405.888.401-06 (AGRAVANTE), ANISIO PEREIRA DUARTE - CPF: 241.702.671-68 (AGRAVADO), KAROLYNE ANTONYELLE SILVA COSTA - CPF: 030.756.611-04 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
NESTE MOMENTO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu pedido de liminar o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002041-37-2023

AGRAVANTE:MARCIO DA COSTA MARQUES

AGRAVADO: ANIZIO PEREIRA DUARTE

RELATÓRIO:

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno em face da decisão que negou pedido de liminar formulado pelo Recorrente no Agravo de Instrumento 1002041-37-2023.

Nas razões Recursais o Agravante alega que a demanda diz respeito à propositura de Ação de Embargos de Terceiro, cujo feito visa à constrição e penhora de bens do agravante.

Afirma que nos Embargos de Terceiro demonstrou a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, no entanto o pedido de liminar foi indeferido, razão pela qual, ingressou com /agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo que igualmente foi indeferido, assim, ingressa com o presente Agravo Interno.

Sustenta que a decisão não pode prosperar argumentando que os fundamentos tanto da juíza de origem, quanto da desembargadora relatora, não podem prosperar por serem totalmente equivocados quanto aos fatos ocorridos nos processos principais, sendo que a Ação de Rescisão Contratual foi movida pelo Agravado e a reconvenção pelo Agravante.

Afirma que era parte no processo principal (Ação de Rescisão Contratual), c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo Agravado, mas apesar de estar incluído no polo passivo não participou da lide, já que nem se quer foi citado na referida demanda.

Verbera que, posteriormente, as partes que haviam sido citadas no referido processo e o Agravante, propuseram reconvenção em desfavor do Agravado, e nesta ação foi ajustado um acordo, sem a anuência do Agravante que não participou da audiência de conciliação, e, sanando quaisquer dúvidas, o acordo, do qual o Agravante não participou, ocorreu no processo de Reconvenção, conforme ata de audiência anexa a este recurso.

Sustenta que após a audiência onde foi firmado o acordo, e considerando que o Agravante não participou do mesmo foi concedido prazo de 15 dias para se manifestar, no entanto, antes de sua manifestação o senhor Antonio Sebastião da Costa Marques juntou uma petição assumindo parte do débito que seria de responsabilidade do Agravante.

Sobre referida petição a Juíza abriu vista para o Agravado se manifestar

e este aceitou que o senhor Antonio da Costa Marques se tornasse o responsável pela quantia que seria de responsabilidade do Agravante, ou seja, 50 cabeças de bovinos.

Alega que n
a sequencia o acordo foi homologado, sem anuência e sem a participação do Agravante e, após o Agravado aceitar que o senhor Antonio da Costa Marques assumisse o valor, (quantia em gado) que seria de responsabilidade do Agravante.

Afirma que o processo de Rescisão Contratual foi extinto ao fundamento de que como houve acordo na Reconvensão o objeto da ação da Rescisão havia deixado de existir.

Assevera que por tal razão o descumprimento da sentença em razão do descumprimento do acordo ocorre na Reconvenção no presente caso.

Alega que não possui responsabilidade acerca do referido acordo porque o valor do seu suposto débito foi assumido pelo senhor Antônio da Costa Marques, e o Agravado oportunizado a se manifestar nos autos, juntou petição aceitando que o senhor Antonio assumisse o percentual referente ao Agravante, o que foi homologado pelo juízo da Comarca de Poconé, conforme faz provas nestes autos.

Sustenta que dessa forma, já há coisa julgada em torno da questão, de modo que a constrição que recaiu sobre bem do Agravante fere a coisa julgada,

princípio norteador do estado democrático de direito e que também constitui cláusula pétrea.

Assevera que o fundamento de que não existem riscos e nem perigo por não haver nos autos informação de leilão não pode prosperar, pois, é sabido que a alienação é um dos últimos complicadores processuais para o devedor, não tendo que esperar o quase fim do processo para se tomar providencias e, ademais, o Agravante possui direitos sobre seus bens que devem ser resguardados. Requereu ao final, o provimento do recurso.

Alega que para deferimento da antecipação de tutela não é necessário esperar o bem ser leiloado, ademais, os terrenos são os únicos bens do Agravante

É o relatório

Cuiabá, 17 de abril de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023